Tribunal: TJSP
Processo: 1047314-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. declaratória de nulidade de cláusula contratual – autora que entabulou com a ré Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, possibilitando a antecipação dos valores advindos de sua atividade comercial, via cartão de crédito ou débito, mediante o pagamento de encargos, prevendo referida contratação cláusula CHARGEBACK, a qual permite o cancelamento da transação a pedido do

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. declaratória de nulidade de cláusula contratual – autora que entabulou com a ré Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, possibilitando a antecipação dos valores advindos de sua atividade comercial, via cartão de crédito ou débito, mediante o pagamento de encargos, prevendo referida contratação cláusula CHARGEBACK, a qual permite o cancelamento da transação a pedido do titular do cartão de crédito junto à operadora, com o consequente cancelamento do adiantamento dos recebíveis ao comerciante ou, caso já realizado, o creditamento – inadmissível julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa caracterizado – instrução incompleta - ausência de documentos relevantes e de realização do necessário oficiamento aos bancos para verificação de possíveis fraudes com os cartões – legítimo inconformismo da ré CIELO - sentença cassada, para prosseguimento da ação – recurso principal da ré provido - prejudicado o apelo adesivo da autora.*